Tribunal: TJBA
Processo: 0025506-82.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0025506-82.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO NUNEZ CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. ADESÃO AO PROGRAMA DE ANISTIA PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 11.908/2010. PAGAMENTO INTEGRAL E À VISTA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. ARTIGO 8º DA LEI ESTADUAL Nº 11.908/2010. HONORÁRIOS DECORRENTES DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA JÁ CONTEMPLADOS NO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO TJBA E DO STJ CONSOLIDADA. TEMA 400/STJ. AUSÊNCIA DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ARTIGO 24, XI, DA CF/88. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O artigo 8º da Lei Estadual nº 11.908/2010 estabelece expressamente que os honorários advocatícios decorrentes da cobrança da dívida ativa tributária serão reduzidos na mesma proporção aplicada às multas e acréscimos moratórios, havendo, no caso de pagamento integral e à vista, dispensa de 100% (cem por cento) dos honorários.

A condenação em honorários sucumbenciais, quando o contribuinte aderiu ao programa de anistia, efetuou o pagamento do débito nos termos da legislação estadual e desistiu da ação judicial conforme exigência legal, configura inadmissível bis in idem.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou-se no sentido do descabimento da condenação em honorários advocatícios quando os honorários decorrentes da cobrança da dívida ativa já foram contemplados no pagamento administrativo realizado sob os auspícios do programa de anistia.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 400 (REsp 1.143.320/RS), firmou entendimento de que configura inadmissível bis in idem a condenação em honorários advocatícios do contribuinte que formula pedido de desistência de embargos à execução fiscal para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, quando o encargo já está previsto na legislação específica.

A Lei Estadual nº 11.908/2010, ao disciplinar programa de regularização fiscal e estabelecer os encargos devidos, inclusive com a necessidade de desistência de ações judiciais, exerceu regularmente a competência suplementar dos Estados para legislar sobre procedimentos em matéria processual, nos termos do artigo 24, inciso XI, da Constituição Federal, não havendo invasão da competência privativa da União.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.167, reconheceu que a legislação estadual sobre encargos da dívida ativa não invade a competência privativa da União, mas cuida do exercício regular da competência estadual para reger sua administração tributária, fixar os critérios de cobrança dos respectivos créditos e a destinação dos recursos.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0025506-82.2008.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante o ESTADO DA BAHIA e apelada VIBRA ENERGIA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .